Tribunal: TJMT
Processo: 0011328-35.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011328-35.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MICHEL VALLIM - CPF: 057.985.681-05 (APELANTE), ANGELA PAULA PELLIZZARI NASCIMENTO - CPF: 024.919.701-47 (VÍTIMA), MED PET CLINICA VETERINARIA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA SUBTRAÇÃO DE VALORES E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ROUBO PRATICADO CONTRA A EMPRESA E REDUÇÃO DAS PENAS -
SUBTRAÇÃO DOS VALORES - APROXIMADAMENTE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) - CAIXA DA EMPRESA
-
DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS VÍTIMAS E
TESTEMUNHA PRESENCIAL - IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA EXISTENTES NO LOCAL -
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - PALAVRA DAS VÍTIMAS -
COERÊNCIA E CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS -

CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA - ACÓRDÃO DO TJMT - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO PELO ROUBO EM CONCURSO FORMAL -
POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E A EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONCEITO DE CRIME -

ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS - PREMISSA DO STJ -
LUCRO FÁCIL - ELEMENTO DO PRÓPRIO TIPO PENAL - NÃO UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA - NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME AFASTADAS - PENA-BASE REDIMENSIONADA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO PARCIAL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) - ACÓRDÃO DO STJ - CONCURSO FORMAL [TRÊS VÍTIMAS]

- PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO) - ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT - REGIME INICIAL FECHADO - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - MAUS ANTECEDENTES - REINCIDÊNCIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima,
coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, afigura-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, EIfNu no 156962/2014).

A potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidas com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (TJMT, Enunciado Criminal 12).

Os maus antecedentes abrangem as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração (STJ, HC no 485.951/AC - Relator: Min. Felix Fischer - 19.2.2019).

A perspectiva de lucro fácil não enseja a depreciação dos motivos do crime, por ser elemento que se subsume ao próprio tipo penal [roubo], de modo que não pode ser utilizada na primeira fase de aplicação da pena para (STJ, AgRg no HC 563.219/SP).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que, em tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial (HC no 528.733/RS; HC no 540.732/PR).

Na hipótese de duas condenações residuais aptas a configurar a reincidência, mostra-se razoável e proporcional a escolha da fração de 1/5 (um quinto) para a elevação da pena (STJ, AgRg no HC 417.083/SP).

A incidência do concurso formal [três vítimas
] autoriza a elevação da pena no patamar de 1/5 (um quinto), conforme Enunciado Criminal 35 do TJMT.

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, os maus antecedentes e a reincidência, justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0011328-35.2019.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): MICHEL VALLIM

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MICHEL VALLIM
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 361716), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal (três vítimas) a 12 (doze) anos de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, §2o-A, I, c/c art. 70 do CP - (ID 33440997).

O apelante sustenta que: 1)

inexisitiriam provas de que tenha subtraído
“o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)”
; 2) a pena-base - 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão - seria desarrazoada e desproporcional.

Pede o provimento para que seja absolvido quanto ao roubo praticado contra a empresa denominada
“PetMed Clínica Veterinária”
e reduzidas as penas (ID 33441479).

A 1a PROMOTORIA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID

33441480).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas sanções do artigo 157, § 2o-A, I, do CP, em concurso formal (três vítimas), à pena de 12 anos de reclusão e ao pagamento de 27 dias-multa - Recurso da Defesa - Pedido de absolvição por falta de provas quanto ao delito praticado contra o estabelecimento comercial - Insurge-se contra a dosimetria de pena - Improcedência - Materialidade e autoria comprovadas - Declarações das vítimas em sintonia com a prova material - Imagens do circuito de segurança revelam a autoria criminosa por parte do acusado - Conjunto probatório colhido na fase policial ratificado na fase judicial - Dosimetria da pena - Requer a fixação da pena em seu mínimo legal - Circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime fundamentadas com elementos inerentes ao crime de roubo - Redução que se impõe - Pelo provimento parcial do recurso
.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça - ID

36648970)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 07 de agosto de2019, por volta das 17h30min, no estabelecimento comercial denominado PetMed Clínica Veterinária, situado na Rua dos Antúrios, no 08, bairro Jardim Celeste, neste município e comarca de Sinop/MT, o denunciado MICHAL VALLIM, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, subtraiu, em proveito próprio, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular Samsung J2 Prime e 01 (uma) bolsa com documentos, pertencente Gabrielle Aparecida Iaschombeck, 01 (um) aparelho celular Samsung J7 Prime de propriedade da vítima Marines Vargas Mergener e valores na monta aproximada de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencente ao estabelecimento encimado, de propriedade de Angela Paula Pellizzari Nascimento, conforme auto de prisão em flagrante delito de fl. 02, boletim de ocorrência de fls. 17/18, auto de apreensão de fl. 19, auto de avaliação indireta de fl. 46 e auto de entrega de fl. 47.

Consta nos autos de inquérito policial que, no dia dos fatos, munido de arma de fogo, o denunciado adentrou no estabelecimento Pet Med Clínica Veterinária. Na recepção, MICHEL subtraiu o aparelho celular de Gabrielle (um Samsung modelo J2) e os valores aproximados de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) que estavam no caixa.

Ato contínuo, MICHEL arrombou a porta de acesso ao escritório da clínica e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, passou a perseguir a proprietária e demais funcionários que se encontravam no local, momento que subtraiu o aparelho celular da vítima Marines (um Samsung modelo J7), empreendendo fuga do estabelecimento logo em seguida.

Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar MICHAEL VALLIM como incurso (por três vezes) no artigo 157, §29 ‘A’, incisos I, do Código Penal, em concurso formal de crimes [...].
”
(Washington Eduardo Borrére, promotor de Justiça - ID

33439980)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito de roubo está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 21/22, Termo de Apreensão de fl. 23, auto de avaliação indireta de fl. 50, termo de entrega de fl. 51, bem como pelas declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas tanto na fase inquisitorial como em juízo.

A autoria delitiva, do mesmo modo, restou sobejamente configurada, mormente considerando a confissão do acusado. Senão vejamos. [...]

À vista do exposto, diante das declarações prestadas pelas vítimas, testemunhas e, mormente pela confissão do acusado em sede judicial, verifica-se que não restam dúvidas quanto à autoria do delito de roubo majorado praticado no estabelecimento denominado ‘Pet Med Clínica Veterinária’.

Com efeito, no que concerne à elementar da grave ameaça, verifica-se que restou sobejamente configurada, eis que se extrai das declarações das vítimas que o acusado adentrou ao estabelecimento, munido com uma arma de fogo e utilizando um capacete, momento em que a proprietária do local percebeu que se tratava de um roubo e correu, avisando às demais funcionárias para saírem do local. Na oportunidade, o acusado subtraiu um aparelho celular pertencente à Marinês, e outro pertencente à Gabrielle, bem como a bolsa desta vítima. Além disso, subtraiu do caixa do estabelecimento a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Neste ponto, não há que se falar em afastamento de um roubo quanto a uma das vítimas, eis que restou amplamente comprovado que o acusado praticou os delitos de roubo em face das três vítimas, quais sejam, Marinês, Gabrielle e Angela, considerando as declarações delas e demais provas coligidas nos autos, todas confirmando as práticas delitivas.

[...]

Desta forma, não acolho o pleito da Defesa, no tocante ao afastamento de um dos roubos, eis que devidamente comprovado nos autos, não havendo plausibilidade no pleito.

No mesmo sentido, quanto à causa de aumento referente à arma de fogo, infere-se dos autos que a arma de fogo citada pelas vítimas não fora apreendida quando da prisão do acusado, entretanto, não há razão para afastamento da majorante, eis que confirmada a utilização de tal arma na prática do crime, pelas vítimas, bem como confirmado pelo acusado em Juízo. Neste sentido, já decidiram os Tribunais Pátrios: [...]

Destarte, restando amplamente comprovada a autoria e materialidade dos crimes de roubo majorado em comento, a condenação do acusado é a medida que se impõe. [...]

No caso em testilha, restando comprovado que, mediante conduta única o réu praticou três crimes contra vítimas diferentes, o reconhecimento do concurso formal de crimes é a medida que se impõe, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Assim, considerando que, em atenção ao disposto no artigo 70, do Código Penal, deve-se aplicar, ao caso em comento, a regra do concurso formal de penas nos crimes de roubo praticados pelo acusado.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido descrito na denúncia, para CONDENAR o acusado MICHEL VALLIM [...], como incurso nas penas dos artigos 157, §2o-A, I, do Código Penal (por três vezes), em concurso formal de crimes. [...]

O acusado agiu com consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta, estando evidenciada a sua culpabilidade. Registra antecedentes criminais, considerando que possui condenação transitada em julgado anterior a estes fatos (Cód. 263307). Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para auferi-las. [...]

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, bem como a agravante da reincidência, disposta no art. 61, inciso I, do CP, tendo em vista que o acusado registra outras três ações penais com sentença penal transitada em julgado, diversas daquela considerada na primeira fase, anterior a estes fatos (Cód. 283132, Cód. 258774 e Cód. 309477 - todas perante esta Comarca). Desta forma, conforme entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, pode-se compensar uma agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal, restando no caso, ainda, duas agravantes, razão pela qual, agravo a pena em 2/6 (dois sextos), alcançando a pena de 06 (seis) anos de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira fase, encontra-se a causa de aumento referente à utilização de arma de fogo, prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, razão pela qual, majoro a pena em 2/3 (dois terços), totalizando a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Ainda, verifica-se a causa de aumento referente ao concurso formal de crimes, eis que o acusado praticou três delitos de roubo, razão pela qual aumento a pena em 1/5 (um quinto), atingindo a pena de 12 (doze) anos de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multas, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição. [...]

Destarte, ante o patamar acima, o réu iniciará o cumprimento da pena no regime fechado, em conformidade com o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, e súmula 269, do STJ [...].”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito - ID 33440997)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Rafael de Souza Matos, policial militar (ID 33439983), Tiago Almeida de Oliveira, policial militar (ID 33439983), Angela Paula Pellizzari Nascimento, vítima (ID 33439984), Thiago Teixeira de Araújo, amigo do apelante (ID 33439984), e o apelante (ID 33439986).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Rafael de Souza Matos e Tiago Almeida de Oliveira (Relatório de Mídias - ID 33441488), das vítimas Angela Paula Pellizzari Nascimento, Marines Vargas Mergener, Gabriele Aparecida Iaschombek (Relatório de Mídias - ID 33441488), da testemunha presencial Amanda Vellone Ricio (Relatório de Mídias - ID 33441488), do amigo do apelante Thiago Teixeira de Araújo (Relatório de Mídias - ID 33441488), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 33441488).

Extrai-se do contexto probatório que:

-
no dia 7.8.2019, por volta das 17h30min, o apelante adentrou ao estabelecimento comercial denominado
“PetMed Clínica Veterinária”
, localizado à rua dos Antúrios, no 8, bairro Jardim Celeste, Sinop/MT, anunciou o assalto, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular Samsung J2 Prime e uma bolsa com documentos, pertencente Gabrielle Aparecida Iaschombeck, um aparelho celular Samsung J7 Prime de propriedade da vítima Marines Vargas Mergener e o dinheiro que estava no caixa da empresa, qual seja aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e evadiu-se do local
(Relatório de Mídias - ID 33441488);

- Thiago Teixeira de Araújo [amigo do apelante] relatou, nas fases policial e judicial, que teve conhecimento do roubo
“apenas pelo que passou em uma reportagem”
; o apelante foi até a sua residência, ferido por um disparo de arma de fogo; informou aos pais do apelante para que o levassem ao hospital; não o auxiliou no roubo; o apelante não estava com dinheiro, aparelhos celulares ou outro objeto do roubo (ID 33439984/Relatório de Mídias - ID 33441488);

- os policiais militares Rafael de Souza Matos e Tiago Almeida de Oliveira realizaram diligências [assistir os vídeos das câmeras de segurança do estabelecimento comercial; identificar o apelante; verificar a existência de manchas de sangue pela rua; realizar buscas junto aos hospitais] e efetuaram a prisão do apelante, que estava no Hospital Regional de Sinop; o apelante lhes admitiu a prática do crime (Relatório de Mídias - ID 33441488);

- as vítimas Angela Paula Pellizzari Nascimento [proprietária da empresa], Marines Vargas Mergener e Gabriele Aparecida Iaschombek confirmaram a subtração dos celulares e também do dinheiro existente no caixa da empresa, no valor de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), aproximadamente
(ID 33439984/Relatório de Mídias - ID 33441488);

- Amanda Vellone Ricio, testemunha presencial, visualizou o momento em que o apelante pegou o dinheiro do caixa da empresa (Relatório de Mídias - ID 33441488),

- o apelante permaneceu em silêncio na fase policial ID 33439986; em Juízo, confessou a autoria dos roubos (Relatório de Mídias - ID 33441488).

Dito isso, vejamos.

A existência do fato [subtração do valor de R$250,00] está demonstrada pelos depoimentos das vítimas [Angela Paula Pellizzari Nascimento, Marines Vargas Mergener, Gabriele Aparecida Iaschombek], bem como pelas imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento comercial [
“
PetMed Clínica Veterinária”
]
(ID 33440451), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, afigura-se idônea para fundamentar a condenação
(TJMT, EIfNu no 156962/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 20.8.2015).

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para responsabilização penal do apelante pelo roubo em concurso formal narrado na denúncia.

Passa-se à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes e os motivos do crime.

A potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidas com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (TJMT, Enunciado Criminal 12).

O apelante, à época do crime [7.8.2019], registrava condenação por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas praticado em 24.4.2016, com trânsito em julgado no dia 2.10.2017 (Sistema
Primus
- Código 363307/Comarca Sinop), a caracterizar os maus antecedentes (STJ, HC no 485.951/AC - Relator: Min. Felix Fischer - 19.2.2019).

A perspectiva de lucro fácil não enseja a depreciação dos motivos do crime, por ser elemento que se subsume ao próprio tipo penal [roubo], de modo que não pode ser utilizada na primeira fase de aplicação da pena (STJ, AgRg no HC 563.219/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2020).

Afastadas as negativações da culpabilidade e motivos do crime, redimensiona-se a pena-base a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante possui três condenações por tráfico de drogas, receptação, furto, roubo e corrupção de menor, transitadas em julgado nos dias 10.9.2018, 19.12.2018 e 22.1.2019 (Sistema
Primus
- Códigos 283132, 258774 e 309477/Comarca Sinop), e compensou
“uma agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea”
. Em seguida, aumentou a pena em 2/6 (dois sextos), pelas outras duas condenações.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação entre a agravante e a atenuante deve ser parcial (HC no 528.733/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 7.10.2019; HC no 540.732/PR - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 26.11.2019).

Todavia, a exasperação da pena em 2/6 (dois sextos) pelas condenações residuais [duas] mostra-se excessiva.

Com efeito, na hipótese de
“duas condenações aptas a configurar a majorante, mostra-se razoável e proporcional a escolha da fração de 1/5 (um quinto) para a elevação da pena”
(STJ, AgRg no HC 417.083/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 04/06/2018).

Aplicado o referido patamar - 1/5 (um quinto) -, torna-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, preserva-se o aumento das penas na fração mínima de 2/3 (dois terços), em razão da majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I), de modo a transformar a pena em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A incidência do concurso formal [três vítimas] autoriza a elevação da pena no patamar de 1/5 (um quinto), ao que se totaliza a sanção corporal definitiva em 10 (dez) anos de reclusão (TJMT, Enunciado Criminal 35), mantida a pena pecuniária em 27 (vinte e sete) dias-multa, por ser mais benéfica ao apelante (CP, art. 72).

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, os maus antecedentes e a reincidência, justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a

10 (dez) anos de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020